Tribunal: TJPA
Processo: 0059787-41.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10191 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059787-41.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

APELADO: FRANCISCA DE SALES RODRIGUES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA EMENTA. CARACTERIZADO. CORREÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO RESTANTE DO ACÓRDÃO.
In casu
restou caracterizado o erro de digitação na parte dispositiva da ementa, posto que no acórdão (ementa, fundamentação e dispositivo) foi consignado o provimento da apelação, mas na parte dispositiva da ementa foi consignado o improvimento do apelo. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar o vício existente, alterando a parte dispositiva da ementa, para que fique consignado o provimento da apelação na parte dispositiva da ementa.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará composta pelos Desembargadores: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 16.05.2022 até 23.05.2022.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra o acórdão proferido nos autos da APELAÇÃO CÍVEL que interpôs em desfavor de

FRANCISCA DE SALES RODRIGUES OLIVEIRA, aduzindo a existência de contradição na ementa do acórdão, o que implicaria em erro material a ser sanado, posto que no acórdão foi consignado o provimento da apelação, mas na parte dispositiva constou o improvimento da apelação.

Requer assim seja sanado o erro material constante da ementa do acórdão, para que seja consignado o provimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração devem ser conhecidos, posto que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Analisando os autos, verifico que realmente houve erro material na parte dispositiva da ementa, posto que na totalidade do acórdão (ementa, fundamentação e dispositivo) foi consignado o provimento da apelação, mas, por equívoco de digitação, na parte dispositiva da ementa restou consignado o improvimento da apelação, ensejando a contradição que exige o acolhimento dos embargos para realização da correção.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhe provimento, para sanar o vício existente, consignando que na parte dispositiva da ementa onde se lê:
“mas negar-lhe provimento...”,
deve ser lido:
“e dar-lhe provimento...”,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 23 de maio de 2022.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 01/06/2022